Tribunal: TJPA
Processo: 0805408-22.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805408-22.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: RENATA DE ALMEIDA SARMENTO PALHA

RECORRIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.ITCMD INDEVIDO.DOMICÍLIO DO ESPÓLIO.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO, A UNANIMIDADE.

1. A competência tributária é do órgão fiscal onde se processou o inventário nos termos do art.155, § 1º, I e II da CF.

2.Pecedentes judiciais. Sentença mantida. Reexame Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Reexame Necessário
nº
0805408-22.2018.8.14.0040
da Comarca de
Parauapebas
/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, interposta por
RENATA DE ALMEIDA SARMENTO PALHA
em desfavor do

ESTADO DO PARÁ
,
julgou procedente o pedido.

Em suma, a autora esclarece na exordial que
recebera de herança de seu avô a importância de R$ 395.359,19 referente a 16,66% do valor do espólio. Relata que procurou o fisco do Estado do Tocantins, local onde foi feita a partilha dos bens. Realizado o pagamento pelo ente que entende devido, a autora fora novamente surpreendida, desta vez pelo Estado do Pará, domicílio do donatário, com a cobrança do mesmo imposto, que a autora entende indevido, além disso afirma que a cobrança indevida tem lhe causados prejuízos de ordem moral. Os autos foram instruídos com documentos. ( ID.3595130)

Foi proferida sentença (ID. 3595161 - Pág. 1/4) de procedência, em face da qual a parte autora opôs embargos de declaração (ID. 3595164-Pág.1/5), os quais foram acolhidos pelo juízo sentenciante (ID. 3595218-Pág.1), a fim de integrar o texto, cuja redação final é a seguinte:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC ANULANDO O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO E DECLARANDO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURIDICO TRIBUTARIA EXPOSTA NA EXORDIAL; A DEVOLVER, À TITULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, A QUANTIA DE R$ 7.857,00, CORRIGIDOS DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO E CONDENO O ESTADO DO PARÁ A PAGAR PARA A AUTORA, A TITULO DE DANOS MORAIS, O VALOR DE R$ 5.000,00, corrigidos IPCA a partir da prolação da sentença e juros de poupança a partir do evento danoso. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a título de tributação, em favor do autor. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.” P. I. Cumpra-se, servindo como mandado. Parauapebas/PA, 19 de fevereiro de 2020 LAURO FONTES JUNIOR. Juiz de Direito”.

Nenhuma das partes interpuseram recursos, consoante certidão no ID.3595220-Pág.1).

Os autos subiram em sede de reexame necessário.

Coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar o
custos legis
de 2º grau, o representante ministerial, posicionou-se pelo conhecimento e provimento do Reexame Necessário.
(ID.3781734-Pág.1/5).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Pará julgou procedente o pedido,
anulando o referido auto de infração e declarando inexistente a relação jurídico tributária exposta na exordial.

Compulsando os autos verifico que a sentença do MM. Juízo de Piso não merece reforma,
devendo ser confirmada em todos os seus termos
, conforme veremos a seguir.

De acordo com art. 155, I, da Constituição Federal,
cabe aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens e direitos
(ITCMD). O parágrafo primeiro do artigo em comento delimita a competência para a cobrança da exação:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente
a bens imóveis e respectivos direitos
,
compete ao Estado da situação do bem
, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a
bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador
, ou ao Distrito Federal; (Grifo nosso)

Como devidamente ponderou o r. juízo sentenciante, a competência do artigo 155, parágrafo 1º, I e II da CF foi conferida de forma exaustiva, de modo que impossível a modificação do critério por parte do Estado do Pará. O Estado sujeito ativo do ITCMD será àquele em que estiver localizado o bem imóvel ou àquele onde se processar o inventário, referente aos bens móveis. De qualquer forma, analisando os autos, verifica-se que o legítimo credor do ITCMD é o Estado do Tocantins.

De tal maneira, que o Estado do Pará não se insurgiu contra essa conclusão em sua peça defensiva (ID. 3595155), reconhecendo por omissão a procedência do pleito da autora.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – ASPECTO ESPACIAL – Ação proposta visando à anulação de AIIM lavrado pela incidência de ITCMD sobre doação em dinheiro realizada por doador domiciliado em outro Estado – Inadmissibilidade da cobrança realizada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Imposto devido ao Estado onde o doador é domiciliado - Inteligência dos artigos 3º, inciso II e § 2º, da Lei 10.705/00 e 155, inciso I e § 1º, da Constituição Federal – Precedentes desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Quantia que deve refletir a justa remuneração do patrono pelos trabalhos desenvolvidos, observando-se os parâmetros do art. 85, § 8º do CPC/2015 – Possível fixação por equidade para evitar honorários de valor exorbitante em face do Erário – Prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Baixa complexidade da demanda – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10200382720188260053 SP 1020038- 27.2018.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento:

30/09/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2019)

No que se refere aos danos morais, sabe-se que o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados no exercício ilícito da atividade administrativa, conforme o art. 37, § 6º, da CRFB/88.

Com efeito, instaurar procedimento administrativo, realizar inscrição em dívida ativa e proceder ao protesto da CDA, sem o amparo do arcabouço fático referente ao Fato Gerador, mesmo quando poderia ter se utilizado de informações complementares acerca do processo de inventário, é conduta apta a caracterizar dano moral
in re ipsa
.

Além disso, nota-se que o
quantum
arbitrado é razoável e proporcional aos transtornos narrados, vez que a própria parte autora não se preocupou em detalhar e/ou requerer valor específico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS - CDA - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
- A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB/88, o que vale dizer que na ação de reparação de dano em face dele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto - Configurado o protesto indevido em nome da parte autora, o dano moral na hipótese é in re ipsa, sendo irrelevante a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não devendo ser ínfima, a ponto de se tornar inexpressiva, nem excessiva, convertendo-se em fonte de locupletamento injustificado pelo ofendido. (TJ-MG - AC: 10000180183139001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/06/0018, Data de Publicação: 14/06/2018) (Grifo nosso)

Por fim, quanto a repetição do indébito constatou-se na peça exordial que a parte autora fez uma confissão de debito na via administrativa, para ser retirado rapidamente a restrição em seu nome que estava negativado e impedido de realizar qualquer negociação, sendo-lhe informado que o parcelamento do suposto débito seria a única forma de regularizar a restrição em seu nome e se livrar da cobrança.

Fora realizada uma negociação administrativa pactuou que em 28 de setembro de 2018 a autora pagaria um sinal no valor de R$ 7.857,23 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), além de 39 (trinta e nove) parcelas mensais de R$ 1.789,09 (mil setecentos e oitenta e nove reais e nove centavos), com último vencimento em 31 de dezembro de 2021, como se vê do parcelamento de nº 3201090000929-7 (ID. 7725662 – Pág. 1 a 4).

Para sedimentar o negócio, a autora efetuara o pagamento da entrada, tendo requerido expressamente na petição inicial o reembolso destes valores, em caso de procedência no pedido de anulação do débito imputado à mesma, o que veio a ocorrer consoante sentença proferida pelo juízo singular, restando configurado o direito à devolução, à título de repetição de indébito tributário, a quantia de r$ 7.857,00, corrigidos desde o pagamento indevido.

Portanto, considerando ter sido a decisão de piso proferida de acordo com os parâmetros legais e a jurisprudência assente, não vislumbro motivos que ensejem sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de 1º Grau em todos os seus termos
, nos moldes da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021